Tribunal: TJDFT
Processo: 0740079-37.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0740079-37.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOAO BATISTA DE BRITO MACHADO AGRAVADO: PIAZUMA - CONSTRUCOES, CASA E COMIDA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado JOAO BATISTA DE BRITO MACHADO contra decisão de ID 24787109 que, nos autos do cumprimento de sentença (Processo no 0033024-80.2015.8.07.0015) proposto por MASSA FALIDA DE PIAZUMA - CONSTRUCOES, CASA E COMIDA LTDA em face do ora agravante e outros, rejeitou as exceções de pré-executividade, mantendo as penhoras anteriormente realizadas, inclusive sobre o bem imóvel pertencente ao executado, ora agravante. Em suas razões recursais, o executado agravante alega que é cabível a rediscussão da impenhorabilidade do imóvel de matrícula no 123.332, por se tratar de bem de família, tratando-se, portanto, de matéria de ordem pública. Aduz que a jurisprudência deste Tribunal de Justiça admite a reabertura da análise acerca da impenhorabilidade do bem, desde que ainda não consumada a alienação do imóvel, permitindo o exercício pleno do direito à ampla defesa, especialmente, por se tratar de única moradia da parte executada. Sustenta que o Poder Judiciário brasileiro passou por profunda transformação institucional e tecnológica, de modo que entre os avanços promovidos, houve a criação do ONR – Operador Nacional do Registro de Imóveis Eletrônico, um sistema que permitiu a centralização, digitalização e interoperacionalidade entre os registros de imóveis de todo o país, viabilizando a realização de consultas patrimoniais por CPF em âmbito nacional. Afirma que algumas funcionalidades do ONR são de uso exclusivo do Poder Judiciário, de modo que nem todas as ferramentas estão disponíveis para o jurisdicionado comum. Alega que não se omitiu ou foi negligente, pois efetuou o requerimento de que a consulta ao sistema ONR fosse realizada pelo próprio Juízo de origem, observando-se o princípio da cooperação (art. 6o do CDC), pois tem acesso direto e institucional a tal mecanismo de consulta. Enfatiza que, no âmbito do Distrito Federal, onde reside há décadas, realizou pesquisa qualificada em todos os nove Ofícios de Registro de Imóveis, cujos resultados confirmaram a titularidade exclusiva do imóvel penhorado (matrícula no 123.332), além de registros pretéritos de imóveis já alienados nas décadas de 1990 e 2000. Ademais, aduz que certidões negativas atualizadas dos demais cartórios também foram anexadas, reforçando a prova de inexistência de outros bens em nome do Executado. Defende a presença dos requisitos para a concessão a antecipação da tutela recursal, quais sejam, a probabilidade do direito, consistente na afetação do imóvel à moradia familiar e na ausência de outros imóveis em seu nome; e perigo de dano, diante da possibilidade de perda definitiva do patrimônio familiar ante a designação de hasta pública para data próxima. Ao final, requer a concessão da antecipação de tutela recursal para determinar a imediata suspensão da hasta pública designada para os dias 20 e 23 de outubro de 2025. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento com a reforma da decisão agravada, a fim de que seja reconhecida a impenhorabilidade do imóvel, em razão da proteção conferida pela Lei no 8.009/90. Preparo regular (ID 76463992). É o breve relatório. Decido. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a tutela recursal poderá ser antecipada no agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, desde que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Assim, a concessão da medida de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e do perigo de dano, ou seja, ao risco ao resultado útil do processo, baseada em relevante fundamento. A ausência de um dos requisitos, portanto, impede o deferimento da tutela. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se haver razões suficientes para a concessão do efeito suspensivo à decisão agravada. Isso porque, a continuidade do cumprimento de sentença, com a realização da hasta pública já designada, poderá implicar na prática de atos desnecessários, custosos às partes e ao Poder Judiciário, caso venha a ser reconhecido que o imóvel penhorado é um bem de família. Ademais, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão da tutela recursal com a suspensão da hasta pública até o exame do mérito do recurso pelo Órgão Colegiado, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, é a medida mais adequada. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação de tutela recursal. Comunique-se ao Juízo de origem. Dispensa-se informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Ademais, considerando que a outra parte executada (WERILANE MAGALHAES DE SOUZA) também interpôs recurso de Agravo de Instrumento, contra a mesma decisão de ID 247187109, determino à Secretaria que promova a associação do presente recurso com o AGI no 0737622-32.2025.8.07.0000 para que ocorra o julgamento em conjunto. Intime-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora